Tribunal: TJPA
Processo: 0029186-33.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0029186-33.2007.8.14.0301

APELANTE: LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. ABALO MORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO ESTADO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE ESTATAL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
por
ESTADO DO PARÁ e LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS
contra
a decisão monocrática (ID. nº 15751323) proferida por este Relator, por meio da qual
conheci e neguei provimento a apelação interposta por Lucia Cristina Azevedo Gois
, e
conheci e
dei parcial provimento a apelação interposta pelo Estado do Pará, para reformar o capítulo da sentença atinente a condenação a reparação por danos morais, a fim de julgar tal pedido improcedente.

LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS
interpôs o Agravo Interno ID 16159140, onde aduz, preliminarmente, que
a decisão monocrática é nula, pois proferida fora das hipóteses previstas no CPC, Art. 932, inciso V, e e alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e Art. 937, I, em violação ao contraditório e ampla defesa, pelo cerceamento do direito de sustentação oral no órgão colegiado.

Ademais, alega
que
o débito suportado pela ora agravante
abalou
injustamente sua tranquilidade, paz de espírito, traz angústia, aflição e vergonha, e, sobretudo, violou o seu direito de imagem, que ficou rotulada com má pagadora.

Foram apresentadas contrarrazões ID 16446513.

ESTADO DO PARÁ
interpôs o Agravo Interno ID 16447604, onde aduz há inúmeros erros na decisão agravada. Alega inicialmente que
não há responsabilidade subsidiária ou a qualquer outro título, do Estado do Pará em relação a autora/agravada, havendo, no máximo, a eventual responsabilidade da Organização Social ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ LIBERTO.

Além disso, pontua
necessidade de se conceder EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC para evitar prejuízos à defesa e a proliferação de nulidades
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes agravos internos e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

I –

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS.

Conforme o exposto nos autos, é possível verificar que a Agravante alega que
a decisão monocrática é nula, pois proferida fora das hipóteses previstas no CPC, Art. 932, inciso V e alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e Art. 937, I, em violação ao contraditório e ampla defesa, pelo cerceamento do direito de sustentação oral no órgão colegiado.

Nesse sentido, destaca-se o disposto nos referidos dispositivos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(...)

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I - no recurso de apelação”;

Outrossim, verifico que
o recurso de apelação comportou
julgamento monocrático
, por se encontrar contrário à jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, consoante art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA.

Sendo assim,
não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, uma vez que firmada na seguinte fundamentação,
a
qual estabelece:

“
Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. DESCABIMENTO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o adimplemento da obrigação fora do prazo convencionado torna o devedor responsável pelo prejuízo que a sua mora deu causa" e que "estipulado no contrato que os pagamentos das parcelas deveriam ser efetuados após transcorridos trinta dias da data do protocolo de cada nota fiscal, antes dessa data não há mora do devedor".

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.

4. A notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, seja porque não se enquadra no disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, seja porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do CC.

5. Depreende-se do acórdão a quo que o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório presente nos autos, consignou que a parte recorrida incidiu em mora após o transcurso do prazo convencionado para o pagamento, que no caso foi de 30 dias após a protocolização da documentação fiscal. Sendo assim, fez incidir juros compreendidos entre a data de vencimento e a data de efetivo pagamento, conforme jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora incidentes sobre as parcelas pagas com atraso são devidos a partir do dia seguinte ao vencimento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 190.344/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 25.3.2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 6.11.2009; AgRg no REsp 1.210.990/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5.2.2014.

6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, analisando a data de vencimento da dívida, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como examinar as regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Quanto à suposta contrariedade ao art. 407 do CC, o Tribunal de origem afirmou que, após a apuração do montante devido, os juros de mora só devem incidir a partir da citação. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2015; AgRg no AREsp 614.869/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1553565/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. Apelação. O Recorrente pretende a incidência dos juros de mora a contar do vencimento da parcela prevista no contrato de prestação de serviços celebrado com a administração pública municipal.

2. Em se tratando de condenação decorrente de relação contratual estabelecida com o Poder Público, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do que estabelece o art. 405 do Código Civil de 2002. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Remessa necessária. Impõe-se a modificação parcial da sentença para adequar o termo inicial dos juros de mora, devendo incidir a partir da citação.

5. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente modificada para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010732-94.2016.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2021)”

Ademais, compulsando os autos não verifico, no recurso de apelação interposto pela ora agravante, pedido específico acerca da sustentação, restando em inovação recursal a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa.

Quanto a improcedência
da condenação a reparação por danos morais,
verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece
:

“Quanto ao dano moral, entendo que o inadimplemento contratual não pode levar por si só, a configuração do abalo moral.

Com efeito, o ordenamento jurídico prevê que em caso de inadimplemento contratual haverá incidência dos consectários legais, como juros de mora e correção monetária, de modo que já há uma punição prevista em lei ao pagamento impontual.

Sendo assim, para configuração do dano moral pelo inadimplemento contratual, deve o autor demonstrar de forma robusta a ocorrência do efetivo abalo moral.

Não vislumbro tal comprovação no caso em apreço, bem como destaco que o fato de o inadimplemento dizer respeito a parcela de natureza alimentar da autora não caracteriza o abalo moral.

No âmbito deste TJPA, prevalece o entendimento de que
o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor público não constitui ato ilícito que ocasiona abalo moral de natureza presumido.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SALÁRIO DO MÊS OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO.
ABALO MORAL. NÃO COMPROVADO
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - In casu as provas dos autos demonstram que o apelado/autor é servidor efetivo, que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas junto a Secretária Municipal de Saúde e recebeu adicional de insalubridade até o mês de agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago à partir de setembro/2014, mas foi restabelecido a partir de março/2016, conforme se verifica dos contra cheques juntado no ID-434516 - Pág. 05/17, portanto, restou caracterizado o fato constitutivo do direito do apelado, tendo em vista a existência de previsão legal dos benefícios no art. 65, incisos II e IV, e art. 71, §1.º, da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais) e que a própria administração municipal já vinha pagando o benefício e abruptamente suprimiu o mesmo, ensejando assim a redução inconstitucional e ilegal de vencimentos do servidor, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a (6492235, 6492235, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24)

Desta forma, entendo que o capítulo da sentença que fixou a condenação a reparação por danos morais deve ser reformado.

Permanecendo a condenação o pagamento de danos materiais, deve ser analisada a questão atinente aos juros de mora e correção monetária de tal verba”.

Nesse sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)

..................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2. "A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título" (REsp 1.399.931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 06/03/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

..................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

II -

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

Conforme o exposto nos autos, é possível verificar que a Agravante alega que não há responsabilidade
subsidiária ou a qualquer outro título, do Estado do Pará em relação a autora/agravada, pois não se trata de simples contrato de prestação de serviços, mas de contrato de gestão, em que o Estado age como mero fomentador da prestação de serviço público, na forma permitida pela Constituição Federal e pela legislação que dispõe acerca das Organizações Sociais.

Nesse sentido, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“(...)

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Neste contexto, o Decreto Estadual 835/2003 qualificou a Associação São José Liberto como Organização Social e autorizou a Secretaria Executiva de Estado de Indústria, Mineração e Comércio do Estado do Pará a celebrar com a referida pessoa jurídica o contrato de gestão 001/2004, formalizado em 14/01/2004 (Num. 4610599 - Pág. 21).

Fixada esta premissa, cumpre analisar a responsabilidade do Estado pelos danos praticados pela Organização Socia vinculada ao Estados a terceiros.

A responsabilidade solidária só é possível se advinda de lei ou prevista em contrato, na aludida hipótese, inexiste norma legal atribuindo solidariedade ao Estado com os prestadores de serviços públicos, com exceção do disposto no artigo 9° da Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998 expressamente prevê a responsabilidade solidária do Estado pelos atos das Organizações Sociais que violem direitos de terceiros:

"Art. 9°. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária."

Desta forma, resta caracterizada a responsabilidade solidária do Estado do Pará pelos atos da Associação São José Liberto que causaram prejuízos de ordem material e moral a autora.

Ressalte-se, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas apresentadas pelas partes e ouvidas em audiência de instrução e julgamento são contundentes no sentido de que houve a entrega dos produtos manufaturados a Associação São José Liberto, sem que tenha havido o pagamento da contrapartida devida.

Ademais, o Estado do Pará não apresentou fato modificativo, impeditivo ou suspensivo do direito da autora, pois se limitou a alegar que não detém responsabilidade pelos atos da Associação São José Liberto, alegação cuja improcedência já se demonstrou acima.

Portanto, a responsabilidade do Estado está plenamente caracterizada no caso em apreço.

(...)”

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve-se observar que
a concessão de efeito suspensivo a recurso especial está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, que entendo não estarem caracterizados nos autos

Dessa forma, não tendo sido apresentado pela autora a probabilidade do direito ou
fumus boni iuris
através de provas, nego a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Nesse sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não caracterizados nos autos.
2. A alteração das conclusões a que chegou o órgão julgador implica o reexame do conjunto fático e probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado na via do recurso especial, em razão das Súmulas 7 e 5/STJ, afastando a fumaça do bom direito, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 3. Sem a caracterização, conjunta, do fumus boni iuris e do periculum in mora não há que se pretender a atribuição, excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na Pet: 14043 SP 2021/0027888-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

......................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2075891 MS 2022/0053822-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

III – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS
OS AGRAVO INTERNOS E
NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/04/2024